Tribunal: TJES
Processo: 5009489-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ICARO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009489-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ICARO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - ORDEM DENEGADA.
1. A aplicação da medida cautelar do monitoramento eletrônico salvaguarda o bom andamento do processo e a ordem pública, sem a necessidade de aplicar uma medida cautelar mais severa que seria a prisão cautelar. 2. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 3. Ordem denegada.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009489-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ICARO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme já relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ÍCARO DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Iconha/ES, nos autos do processo 0000297-41.2020.8.08.0023.

O impetrante aponta excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico, imposto desde 15/07/2020, uma vez que não há expectativa de conclusão da instrução.

A apontada autoridade coatora, ao indeferir o pedido do paciente, na decisão ora combatida destacou:

[...]Considerando que consta nos autos elementos concretos de que, no momento em que a vítima Edson Jorge fazia a entrega de açaí à outra vítima João Paulo, na porta de sua residência, foram abordados pelos réus portanto arma de fogo, os quais subtraíram de ambas as vítimas, com violência e ameaça, celular, dinheiro, bolsa, capacete e documentos, que foram encontrados, posteriormente na residência de Ícaro e num terreno baldio próximo a sua casa.
Considerando ainda, que o crime foi praticado com o emprego de violência e grave ameaça, bem como constata-se a existência de fundamentos concretos, suficientes a legitimar a permanência da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta na decisão, não sendo possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na medida,
indefiro o pedido da defesa e acolho o parecer ministerial (fls. 477 e verso).[...]

Atento a este fato, verificados os requisitos da aplicação da medida cautelar diversa e inexistente flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo juízo originário, vez que os motivos que ensejaram sua decisão objetivam salvaguardar o bom andamento do processo e a ordem pública, sem a necessidade de aplicar uma medida cautelar mais severa que seria a prisão cautelar.

É cediço que a finalidade do monitoramento eletrônico pode ser tripla, conforme ensina Aury Lopes Jr: “Seu uso, por ser dos mais gravosos, deve ser reservado para situações em que efetivamente se faça necessário tal nível de controle e, em geral, vem associado ao emprego de outra medida cautelar diversa (como a proibição de ausentar-se da comarca, art. 319, IV). Em geral é utilizado para tutela do risco de fuga, mas também poderá contribuir para a efetivação de outras medidas cautelares de tutela de prova, tais como a proibição de manter contato com pessoa determinada (exemplo típico da ameaça a testemunhas, vítimas, etc.), ou mesmo de tutela da ordem pública, quando concebida no viés de reiteração”.

Ademais, acerca do pedido de revogação do uso da tornozeleira eletrônica, filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado. 4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)
.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.